Tribunal: TJMT
Processo: 1011471-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011471-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA ALDENIZE LIMA DOS SANTOS - CPF: 975.449.732-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1011471-10.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ANTONIA ALDENIZE LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava o pagamento do adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do direito ao adicional de insalubridade.

2. Debilidade da prova (LTCAT) apresentada pelo Município.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida exerce a função de Motorista de Transporte, sendo que, no Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT apresentado concluiu pela inexistência de atividade insalubre.

Com efeito, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido ao servidor, sendo que, a conclusão de que a atividade exercida pelo recorrente não é insalubre, não há que se falar em reconhecimento do direito ao adicional pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
- EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT – DECRETO No. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO - NÃO CARACTERIZADO OS ADICIONAIS DE
INSALUBRIDADE
E PERICULOSIDADE – NA FUNÇÃO DE
MOTORISTA
DE TRANSPORTE ESCOLAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1000445-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

Deste modo, não existindo prova que o recorrente exerça atividade insalubre, tendo em vista a conclusão do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT juntado aos autos, tenho que deve mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento da verba (adicional de insalubridade).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023